Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727880-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORACI LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Coraci Lopes da Silva contra a decisão de indeferimento do pedido de retificação do valor constante no precatório expedido no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 0008434-35.2012.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido da exequente para que haja a retificação do valor constante no precatório ora expedido (ID 23499878). Alega a existência de erro material e pugna pela aplicação do IPCA-E, na forma do que foi decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR. Instado a se manifestar, o IPREV/DF impugnou o pedido, sob a alegação de que houve preclusão quanto aos cálculos na fase processual (ID 162399411). Fundamento e DECIDO. Verifica-se que a sentença de ID 23431779, julgou parcialmente procedente a impugnação, quanto ao excesso de execução, bem como fixou o valor da execução e os parâmetros de cálculos. A d. Contadoria apresentou cálculo atualizado do débito (ID 23432712) Foi expedido precatório, referente à obrigação principal e honorários (ID 23499878). Compulsando os autos, é possível verificar que não houve qualquer impugnação das partes quanto aos cálculos supramencionados, tampouco quanto à expedição do requisitório, a qual ocorreu em 03/10/2018. Assim, após a expedição do precatório, a exequente requer a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, com fundamento no REsp 1.492.221/PR. Ocorre que, o pedido não merece acolhimento. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é incabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). [grifos nossos] Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-e como índice de correção, ainda que após o REsp 1.492.221/PR, uma vez que preclusa a decisão que fixou os parâmetros de cálculos e determinou a consequente expedição do requisitório. Por tais razões, INDEFIRO o pedido da exequente, ante a ausência de erro material no precatório expedido. Retornem os autos para a tarefa "aguardar execução de precatório". A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada;” b) “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil”; c) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos;” d) “o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado;” e) “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009”. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação da agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia consiste na possibilidade (ou não) da relativização da coisa julgada e da preclusão para permitir a substituição do índice de correção monetária e a retificação do valor do precatório. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, de fato, tem sido relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. A correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação. Trata-se de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Desse modo, é possível a aplicação imediata dos índices previstos na Lei no 11.960/09 (REsp 1.205.946-SP - Temas 491 e 492), desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (Código de Processo Civil, art. 535, §7o). Nesse sentido, é entendimento majoritário desta colenda Turma: (...) 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). (...) 4. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 4.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. (grifo nosso) (Acórdão 1721882, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 12/7/2023) (...) o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 4.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 4.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 5. Ademais, o julgado concluiu que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. (grifo nosso) (Acórdão 1713496, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 22/6/2023) Em análise dos autos, conquanto o pleito do agravante, a rigor, se revele em consonância ao entendimento jurisprudencial majoritário, há um marco temporal essencial a ser analisado. O julgamento paradigma (RE 870.947), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e fixou o IPCA-E como índice que melhor reflete a correção monetária, foi proferido em 03/03/2020. A decisão exequenda transitou em julgado em 25/09/2018 (autos originários 2012.01.1.158046-7), e o precatório foi expedido em 03/10/2018 (id 23499878). Portanto, uma vez que o decisum do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947) foi proferido após o trânsito em julgado a decisão exequente, e diante da inexistência de erro material no precatório expedido, não é possível relativizar a coisa julgada, conforme pretende o agravante, para rever o índice de correção monetária aplicado. Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator